Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-27.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSA A RESPEITO DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO TAL PONTO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. JULGAMENTO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONFIGURAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que a questão relativa à inversão do ônus da prova foi apreciada em decisão saneadora, sem que tenha sido interposto Agravo de Instrumento, tem-se por caracterizada a preclusão a respeito da questão, o que inviabiliza o conhecimento do recurso em relação a este ponto.
2. Constatado que a ré afirmou que os cheques que aparelham a demanda monitória foram emitidos para pagamento de dívida decorrente da prática de agiotagem, caberia ao autor, por força da inversão do ônus da prova, demonstrar a regularidade da causa debendi.
3. Correta a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma prevista nos artigos 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil, quando estiver configurada a intenção de alterar a verdade dos fatos, com a finalidade de obter proveito indevido.
4. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e não provido.